Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-24.2015.8.11.0105
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001872-24.2015.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA DOS SANTOS - CPF: 593.993.921-04 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS
–

ABERTURA DE CADASTRO – FRAUDE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO
S
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRETÉRITAS – SÚMULA 385/STJ – APLICABILIDADE
–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se não houve a comprovação da relação contatual, não pode a autora ser responsabilizada pela quitação da dívida
.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

(
Súmula 385 do STJ
)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Elza dos Santos
,
contra s
entença proferida nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de
Indenização por Danos Morais
de
n.
0001872-24.2015.8.11.0105
,
proposta
em face d
e

Marisa Lojas S.A
.
e
Omni Financeira S.A.
,
em que o juízo
a quo

julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando
a
autor
a
, ora apelante, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
10% (dez

por cento) sobre o valor
a
tribuído à causa
,
suspensa a exigibilidade, nos termos do
§ 3o,do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A
apelante
, em suas razões recursais, alega que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte d
as
apelad
as
, o que ensejou a inscrição do seu nome no rol dos inadimplentes
,
de maneira que
deve ser indenizad
a
em danos morais a serem fixados em R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais), valor que entende
suficiente para cumprir o caráter punitivo e pedagógico da condenação (
id.
206771265
).

C
ontrarrazões
d
a
s
apelad
as
Omni Financeira S.A. e Marisa Lojas S.A.

aos
id
s
.
206771270
e
207183171
,
respectivamente,
pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A

a
pelante
ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais de n. 0001872-24.2015.8.11.0105
em face das apeladas
Marisa Lojas S.A. e Omni Financeira S.A.
,

visando
a declaração da inexistência do débito
discutido na lide
, decorrentes de negócio jurídico cuja origem desconhece, bem como a condenação das apeladas ao pagamento do valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Segundo a apelante,
na data de 24/06/2015, ao tentar abrir um crediário no comércio local, foi surpreendida com as restrições das apeladas, sendo uma do
Cartão Marisa/Loja Marisa

no valor de R$ 160,14 (cento e sessenta

reais e quatorze centavos), inclusão 17/05/2015
,
vencida em 27/03/2015
,
referente ao

contrato
de
n
.
2002715324, e outra junto à
Omni
Financeira S.A.

no

valor de R$ 1.409,85 (mil quatrocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), inscrita

em 06/04/2015
e
vencida em 27/01/2015
,
referente ao contrato
de
n
.
3016381556640914
.

Sustentou que as anotações são ilícitas, na medida em que nunca realizou qualquer negócio jurídico com as apeladas
que pudesse ensejar o lançamento do seu bom nome nos órgãos de proteção ao crédito
, até porque o cadastro foi efetivado em estado distinto daquele que reside e há divergências tanto na assinatura quanto nos dados cadastrais.

Sobreveio a sentença e o
s
pedido
s
fo
ram
julgado
s

im
procedente
s
, tendo o juízo condenado
a

autor
a
, ora apelante, ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor
a
tribuído à causa
,
suspensa a exigibilidade, nos termos do § 3o,

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Contra
a sentença se insurge
a
apelante, alegando
que é devida a
declaração da inexistência do débito e a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, em razão da falha na prestação de serviço.

O recurso comporta
parcial
provimento
.

O caso é de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam as figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2o e 3o de aludido diploma, incidindo também o art. 6o do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor, hipótese em comento.

A propósito:

Art. 2.o do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3.o do CDC. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Impende anotar que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja,
responde pela reparação dos danos causados ao consumidor
independentemente da existência de culpa.

Nessa esteira, basta que se verifique a existência do dano e o liame causal entre a conduta omissiva ou comissiva do prestador de serviço para que se caracterize a responsabilidade civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - FORNECEDOR DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - VALOR - ARBITRAMENTO - PARÂMETROS. 1.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe a ele reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços
. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.”
(TJ-MG - AC: 10000190412692002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Na espécie,
constata-se dos
elementos fáticos e probatórios que
a contratação é irregular.

Isso porque, a ficha cadastral acostada aos autos pela requerida Omni Financeira S.A. à id.
206771245 - Pág. 40
ostenta diversas
inconsistências cadastrais, a amparar a irregularidade aventada pela consumidora, ora apelante.

Com efeito, analisando os dados constantes na ficha cadastral e os documentos pessoais da apelante (id.
206771243 - Pág. 15
), constata-se que o nome da mãe da apelante no RG é Maria Vieira dos Santos Filha, enquanto na ficha cadastral carreada pela recorrida consta como Maria de Nazaré dos Santos.

O próprio número do Registro Geral
apresenta inconsistência. Enquanto o documento apresentado pela recorrente apresenta o número 926473 SSP/MT
,
a ficha cadastral contém o número 195.394
PTC/AP.

E as incongruências não param por aí.
A apelante é natural de Dourados/MS, todavia, na ficha cadastral consta que ela é nascida em Macapá/AP. A declarante também afirmou que há 15 (quinze) anos mora na zona rural do município de Colniza/MT, na Linha 20, Capa Mansa, Km 14, Sítio Tropical, mas o endereço constante na ficha cadastral é
Avenida João de Azevedo Tavares, n. 307, Bairro São Lázaro, Macapá/AP.
Os telefones também divergem. As coincidências se resumem ao CPF e à data de nascimento, tudo a indicar
a fragilidade da análise dos documentos durante a contratação e, consequentemente, a sua irregularidade.

Insta consignar que as apeladas não trouxeram aos autos os documentos apresentados no momento da contr
atação, limitando-se a acostar a ficha cadastral que, como asseverado, está repleta de inconsistências cadastrais.
Aliás, o pagamento parcial do contrato não é suficiente para
lastrear o débito, especialmente porque as faturas sequer foram encaminhadas para o endereço da consumidora.

Registre-se que
embora fosse da incumbência das apeladas, pois houve a inversão do ônus da prova, elas não solicitaram a
prova grafotécnica para afastar a tese de fraude alegada pela autora na peça inicial, acerca da idoneidade da assinatura constante na ficha de cadastro,
e também
não apresentaram qualquer outra prova que demonstrasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito autoral.

A apelada Marisa limitou-se a
atribuir o dano a terceiro e
a

afirmar que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, embora saiba que
“
à luz da teoria da aparência, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes
"
.”
(
AgRg
no
AREsp
207.708/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013,
DJe
03/10/2013)

De outra feita, a atuação de falsários é prática comum e está envolvida no próprio risco da atividade, cabendo ao prestador de serviço instituir mecanismos a fim de evitar a celebração de contratos por pessoa diversa do verdadeiro titular dos documentos apresentados.

Desse modo, constatado o nexo de causalidade entre a conduta das apeladas e o resultado lesivo à consumidora,
exsurgiria
o dever de indenizar os danos morais suportados pela autora que, como se sabe, se apresentam
in
re

ipsa
, ou seja,
decorre do próprio evento danoso.

Digo exsurgiria porque

apesar da falha na prestação dos serviços, o nome d
a
apelante já estava negativado à época do apontamento no cadastro de inadimplentes pela
s
apelada
s
(id.
206771243 - Pág. 16
)
, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que preconiza que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

Aliás,
o Superior Tribunal de Justiça entende que até o trânsito em julgado que declare a inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação feita pelo credor nos cadastros restritivos,
presunção esta que não é elidida pela simples juntada de extratos comprovando a distribuição de ações com a finalidade de contestar as demais anotações. Aquela Corte só admite a flexibilização da Súmula 385 quando, antes do trânsito em julgado, existam nos autos elementos de verossimilhança das alegações do consumidor, o que não
se
v
erifica no caso concreto.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. 1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em 21/07/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 26/03/2021 e concluso ao gabinete em 08/03/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado.
3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras.

4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção,
via de regra
, não é ilidida pela simples juntada de extratos
comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações. 5. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.
6. Recurso especial conhecido e provido
.
”
(STJ - REsp: 1981798 MG 2022/0013912-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022)
(destaquei)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – PERDA DE PRAZO PARA ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO – DÉBITO QUE FOI OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DÍVIDA INEXISTENTE – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por
dano
extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 385 do STJ.

2. In
casu
, resta clara a falha na prestação do serviço por parte do banco Requerido, não havendo, por isso, razões para afastar a declaração de inexistência do débito cobrado, contudo, restou comprovado nos autos a preexistência de outra negativação em nome do Requerente, razão pela qual os danos morais devem ser afastados.

3. Recurso desprovido.
”

(N.U 0001109-64.2017.8.11.0101,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Desse modo,
evidenciada a falha na prestação do serviço pelas apeladas, é de se declarar a inexistência do débito
cobrado, todavia,
diante da existência de registro legítimo pré-existente em nome da apelante, não há que se falar em dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto,

dou
parcial
provimento
ao recurso
,
para julgar
parcialmente
procedente o pedido formulado

pel
a
autor
a
/apela
nte
na exordial
e declarar
inexistentes os débitos referentes aos
contratos de n
.
2002715324 (Marisa) e

n
.
301638155640914 (Omni)
e determinar a retirada das anotações referentes a tais débitos
junto aos órgãos
de proteção ao crédito
, no prazo de 1
0
(
dez
) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024